Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0706674-69.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, ELMO INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: ANGELA VENTURA DE ANDRADE DECISÃO Ciente da Reclamação apresentada. Aguarde-se julgamento definitivo. Brasília/DF, 21 de maio de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator